Tribunal: TJMT
Processo: 1028483-60.2025.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028483-60.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PAULO VITOR PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 051.978.031-00 (RECORRIDO), AMANDA DANTAS TEIXEIRA DE GOUVEIA - CPF: 054.464.161-20 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0059-08 (RECORRENTE), GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - CPF: 046.752.999-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO.
ILEGITIMIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório por falha no dever de informação na aquisição de tablet, com condenação ao pagamento de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
A questão em discussão consiste em definir se a parte autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização decorrente de relação de consumo formalizada em nome de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A legitimidade ativa exige a demonstração de vínculo jurídico direto entre a parte autora e a relação material discutida em juízo. A nota fiscal emitida em nome de terceiro evidencia que a relação contratual foi estabelecida com pessoa estranha à lide. A ausência de prova de que a parte autora suportou os encargos do contrato ou integrou a relação de consumo impede o reconhecimento de seu interesse processual. O ordenamento jurídico veda a postulação de direito alheio em nome próprio, salvo hipóteses legais específicas, nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC. O vínculo de parentesco com o titular da relação contratual não confere legitimidade processual para pleitear indenização em nome deste.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A legitimidade ativa em demandas consumeristas exige a comprovação de vínculo direto com a relação contratual. 2. A emissão de nota fiscal em nome de terceiro afasta, em regra, a legitimidade da parte autora para pleitear indenização. 3. O parentesco com o titular da relação jurídica não autoriza a postulação de direito alheio sem previsão legal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 17, 18 e 485, VI; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1025238-47.2025.8.11.0001, rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 12/09/2025; TJSP, Apelação Cível nº 1016225-38.2022.8.26.0348, relª. Des. Lidia Conceição, j. 22/11/2023.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 349084860 - reclamação nº 1028483-60.2025.8.11.0003 – 1º Juizado Especial de Rondonópolis)
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com dano moral (
R$ 3.000,00 -
três mil reais)
.

- PRELIMINAR
.

- Da ilegitimidade ativa.

Restou demonstrado:
- alegação de falha no dever de informação por parte do Recorrente no momento da compra do Tablet; - tentativa mal sucedida de troca do produto ou devolução do valor gasto; - nota fiscal do produto em nome de terceiro (SILVANA CAMPOS BOAVENTURA) estranho à lide (id. 349084392), sem qualquer documento, ainda, que comprove que o autor arque com as parcelas do referido produto.

Em que pese a possível discussão de ato ilícito, a relação contratual foi celebrada entre pessoas distintas, portanto, não pode a parte Recorrente pleitear danos, seja material ou moral, em nome alheio, salvo previsão legal (
art. 18 do CPC
), bem como face a ausência de documentos que demonstre o interesse e legitimidade para postular em juízo (
art. 17 do CPC
). Precedentes.
(N.U 1025238-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025) e
(TJ-SP - Apelação Cível: 1016225-38.2022.8.26.0348 Mauá, Relator.: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 22/11/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023).

Ademais, apesar da nota fiscal do produto estar em nome da genitora do Recorrido, SILVANA CAMPOS BOAVENTURA, o comprovado parentesco não confere legitimidade ao autor para pleitear ações em nome de sua genitora.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Acolho a preliminar de ilegitimidade ativa e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença recorrida, JULGANDO EXTINTA a reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026